Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-51.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014315-51.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FERRAZ - CPF: 846.443.971-72 (RECORRENTE), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0003-61 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0050-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Agravo Interno n.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Agravante:
Antônio Carlos Ferraz

Agravado:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ERRO SISTÊMICO RECONHECIDO PELA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida. O autor sustenta a inexistência do débito que originou a negativação de seu nome e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do autor decorreu de cobrança indevida por erro sistêmico da empresa agravada; e (ii) determinar se a inscrição indevida em cadastros restritivos enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa agravada reconhece que a negativação do nome do autor decorreu de um erro sistêmico, que resultou na cobrança indevida de um serviço, culminando em um débito posteriormente inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

4.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

5.

A conclusão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado exige que o consumidor comprove a inexistência de registros negativos dos últimos cinco anos para caracterização do dano moral. No caso concreto, o autor não apresentou essa comprovação.

6.

A Primeira Turma Recursal também firmou entendimento de que a tentativa prévia de resolução administrativa é essencial para a caracterização do dano moral em casos de cobrança indevida. O autor não demonstrou ter buscado solucionar o problema antes do ajuizamento da ação.

7.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários para a configuração do dano moral, afasta-se o pedido de indenização, mas declara-se a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito.

Tese de julgamento:

1.

A negativação indevida decorrente de erro sistêmico configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A comprovação da inexistência de registros negativados dos últimos 5 (cinco) anos é requisito para a fixação de dano moral em casos de negativação indevida.

3.

A ausência de tentativa prévia de resolução administrativa pelo consumidor afasta a indenização por danos morais, salvo se demonstrada desídia da empresa na resposta ou retardo injustificado na solução do problema.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 5, DJe nº 11.799, páginas. 14/15, de 01/10/2024; N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, DJE 10/10/2024; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, páginas. 14/15, de 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Agravo Interno n.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Agravante:
Antônio Carlos Ferraz

Agravado:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Antônio Carlos Ferraz
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença: (Id.
246081162)
julgou improcedente a demanda.

Decisão Monocrática (Id.
249453155
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Antônio Carlos Ferraz
e, monocraticamente, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

258448671):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

264450756):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo a decisão em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Agravo Interno n.°

1014315-51.2024.8.11.0015

Agravante:
Antônio Carlos Ferraz

Agravado:
Club Mais Administradora de Cartões Ltda. e Lojas Avenida S.A..

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor, ao tentar adquirir um pacote de viagem parcelado, foi surpreendida com a negativação indevida de seu nome pela agravada
Club Mais Administradora De Cartões Ltda.
, referente a um suposto débito de R$ 31,51 (trinta e um reais e cinquenta e um centavos). Ao consultar, verificou que a cobrança era da Loja Avenida, onde sua última compra ocorreu em 2018, enquanto a inadimplência registrada tinha vencimento em 10/03/2020.

Aduz que, ao buscar esclarecimentos, foi informado de que a dívida decorreu de um erro sistêmico. No entanto, mesmo após diversas tentativas, as agravadas se recursaram a corrigir a falha administrativamente. Além disso, o autor não recebeu notificação prévia sobre o débito.

As empresas agravadas admitem que a negativação do autor decorreu de uma falha sistêmica, que resultou na cobrança indevida do serviço "Alerta SMS", no valor de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), em sua fatura de fevereiro de 2020, acumulando-se até resultar no débito em questão. No entanto, alegam que nunca foram comunicadas pelo autor sobre a cobrança antes do ajuizamento da ação, sustentando que, caso ele tivesse entrado em contato por meio do SAC ou preenchido um formulário de contestação, o erro teria sido corrigido prontamente.

Defendem, ainda, que a situação não ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano e que não houve dolo ou má-fé por parte da empresa. Por fim, informam que providenciaram a baixa do débito e a exclusão da restrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, restou comprovada a falha na prestação de serviço das agravadas, uma vez que houve a cobrança indevida decorrente de erro sistêmico, resultando na indevida inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. As empresas agravadas reconhecem o erro ao afirmaram que a negativação decorreu de um lançamento incorreto do serviço "Alerta SMS", sem qualquer comunicação prévia ao autor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista,
aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor para a solução do conflito.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Contudo, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos,
conclui-se que não restou comprovada situação apta a ensejar a fixação de danos morais.

De acordo com a conclusão n.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.:

No mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, o autor não comprova ter tentado resolver a questão na esfera administrativa. Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão nº 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
.

A propósito:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRONTA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS. EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO COLOCOU NENHUM IMPECILHO PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE LIMA LEITE postula reparação por danos morais, argumentando ter suportado cobrança indevida por parte da empresa Recorrida.

2. Narra o Recorrido que a equipe da Recorrente foi até o seu endereço para trocar o cavalete, sendo que ao quebrar a calçada identificou um cano que indicava fraude (captação de água sem medição). Diante dos fatos isolaram o cano e aplicaram multa direcionada ao Recorrido.3. A empresa Recorrente, em sua peça de defesa, confirma os fatos narrados na exordial, contudo menciona que “no dia 12.07.2021 (segunda-feira), tão logo que souberam que nesta rua possui tais desvios (ramais) em formato de “T” com a finalidade de abastecer todas as residências, a Notificação foi cancelada”. Afirma, ainda, que a multa referente à Notificação de Infração não chegou a ser gerada, portanto nunca houve cobrança referente à situação exposta.4. As ordens de Serviço que contam nos autos indicam que em 09/07/2021 a Unidade de Consumo foi notificada por derivação na ligação, contudo em 12/07/2021 foi determinado o cancelamento da respectiva notificação.5. Não se nega a falha na prestação de serviço, consistente na confusão acerca da especificidade da rede que abastecia a Unidade de Consumo do Recorrido. No entanto, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque a empresa prontamente adotou providências no sentido de identificar o erro cometido e anular a notificação.6. Sentença reformada.7. Recurso conhecido e provido.(N.U 1022763-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Dessa forma, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido.

Por essas razões, conheço do agravo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão monocrática, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos, mantendo a decisão nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025